Tribunal: TJSP
Processo: 2198085-97.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2198085-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são peticionários RAFAEL
LUIS DAMIAO e JACKSON MARTINS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198085-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.852
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 43.852

REVISÃO CRIMINAL No. 2198085-97.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: RAFAEL LUIS DAMIÃO

JACKSON MARTINS DE SOUZA
COMARCA: CAPITAL-24a VARA CRIMINAL
Cuida-se de Pedido Revisional interposto por RAFAEL
LUIS
DAMIÃO
e
JACKSON
MARTINS
DE
SOUZA,
que
foram
originariamente condenados pelo MM. Juiz da 24a Vara Criminal de São
Paulo às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e
ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no piso, pela prática do crime
definido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.213/220 - autos originais).
Inconformados, apelaram da r. sentença, visando
suas absolvições alegando insuficiência de provas, e, alternativamente, o
redimensionamento da pena.
O apelo foi apreciado pela Colenda 4a Câmara de
Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que, por votação unânime, negou provimento aos apelos dos peticionários,
mantendo a condenação proferida em 1a instância (fls.285/292- autos
originais).
O v. acórdão transitou em julgado para os
revisandos e suas Defesas em 18/05/2020 (certidão de fls. 299 dos autos
principais).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, os
revisandos sustentam que o acórdão contrariou o texto expresso da lei,
pleiteando que se modifique o apenamento, com a redução da pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198085-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.852
3
ao mínimo legal; a incidência da causa de diminuição de pena do §4o do art.
33, da Lei no 11.343/06; bem assim que se altere o regime prisional
(fls.01/09 dos autos da revisão).
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer
(fls.44/53 dos autos da revisão), opinou pelo indeferimento da pretensão
deduzida.
É O RELATÓRIO.
Ao contrário do que pretendem os peticionários,
por não constituir uma nova instância recursal, a revisão criminal não se
presta ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelo primeiro e segundo
graus de jurisdição, tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
Nesse sentido, reiterada é a jurisprudência:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO -
INVIABILIDADE
-
PEDIDO
DE
REVISÃO
INDEFERIDO. Não se admite, em sede de revisão
criminal, o reexame de provas, vez que referida ação
não pode ser manejada como um segundo recurso de
apelação. Sua abrangência está restrita às hipóteses
previstas no art. 621 do CPP e, não restando
demonstrado a ocorrência de erro judiciário ou
nulidade a ser reparada, há de ser rejeitado o pedido
revisional (TJ-MG - RVCR: 10000130973530000 MG,
Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento:
01/04/2014, Grupo de Câmaras Criminais / 2o GRUPO
DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
11/04/2014).
REVISÃO
CRIMINAL
-
INEXISTÊNCIA
DE
HIPÓTESES
AUTORIZADORAS
DA
REVISÃO
CRIMINAL ELENCADAS NO ART. 621, CPP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198085-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.852
4
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
-
IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES JÁ DEBATIDAS EM
SEDE DE APELAÇÃO - PLEITO REVISIONAL
IMPROCEDENTE. A revisão criminal não é ação que
admite revaloração das provas, visando a absolvição
por insuficiência probatória. É medida que tem seus
objetivos bem delimitados pelo artigo 621 do Código
de
Processo
Penal,
não
proporcionando
aos
julgadores a amplitude do recurso de apelação (TJ-PR
- RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Relator: Marcus
Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento:
21/05/2009, 5a Câmara Criminal em Composição
Integral, Data de Publicação: DJ: 153).
A
decisão
condenatória
foi
alicerçada
em
conjunto probatório seguro e harmônico, reavaliado, pela Colenda 4a
Câmara de Direito Criminal, quando da apreciação da apelação interposta,
que face à suficiência da prova colhida, decidiu pela manutenção da
condenação, relativamente ao delito de tráfico de drogas.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a
ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita,
no simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão
sobre fatos examinados anteriormente por ele ou por outro
par, não comporta deferimento, à luz do que preconizam os
artigos 621 e 622 do diploma processual vigente” (Revisão
no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Relator
Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da
prova que ensejou a condenação, no sentido de
apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta, sendo
que o pedido revisional só pode vingar quando há falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198085-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.852
5
de provas” (Revisão no 265.328/0, j. em 07/02/1995,
2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in
RJDTACrim 25/481).
Quanto à dosimetria da pena, foi realizada de
maneira acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao
sistema trifásico.
A pena base foi corretamente fixada acima do
mínimo legal, em razão da enorme quantidade de drogas apreendidas em
poder dos peticionários (aproximadamente cinco mil comprimidos contendo
substância Metilenodioximetanfetamina MDMA ecstasy), bem como, sua
enorme nocividade, pois causa efeitos deletérios quase instantâneos nas
mentes dos usuários, levando-os, em alguns casos, até à morte, o que deve
ser mantido.
De igual forma, a negativa da concessão do
redutor encontra guarida na prova dos autos e deve prevalecer, não
havendo falar em ausência de fundamentação ou qualquer espécie de
ilegalidade.
Como é sabido, a reprimenda somente pode ser
modificada em sede de revisão criminal quando fixada em desconformidade
com a legislação, o que não se viu.
Logo, diante da inexistência de erro judiciário ou
clamorosa injustiça, inadmissível a postulada alteração da pena.
A propósito, eis a inteligência jurisprudencial:
“A revisão criminal é uma ação penal, originária de 2a
instância, que objetiva a desconstituição de uma
sentença condenatória transitada em julgado, tendo
por finalidade corrigir excepcionais casos de erros
judiciários, e, por violar a coisa julgada, deve ficar
adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei. A
adoção
de
uma
das
correntes doutrinárias e
jurisprudenciais na interpretação da norma legal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2198085-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43.852
6
não a contrarie expressamente, não configura erro
judiciário. Apenas a interpretação manifestamente
ilegal pode ser tida como adversa ao texto expresso
na
lei
penal”
(Revisão
Criminal
2002.04.01.049150-5/RS, 4a Seção, rel. Luiz Fernando
Wowk Penteado, 17.02.2005, v.u.).
“A pena só pode ser alterada pela via revisional
quando contenha algum erro técnico, contrariando
texto expresso da lei penal, ou quando, após a
sentença,
se
descobrirem
novas
provas
de
circunstâncias que determine ou autorizem diminuição
especial da reprimenda, conforme disposto no artigo
621, I e III, do CPP (TJSP RT 763/543)”.

O regime, por seu turno, foi estipulado corretamente.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na
decisão atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do “in dubio pro societate”.
Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO E
INDEFIRO O PEDIDO.
WALTER DA SILVA

Relator